Tribunal: TJDFT
Processo: 0014335-53.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014335-53.2017.8.07.0003 RECORRENTE: UALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MARCO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas vincula-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, que poderá propô-lo, desde que atendidas as exigências legais e necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 2. Diante da recusa por parte do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução penal, poderia o apelante, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, apresentar pedido de encaminhamento do feito ao órgão superior do MPDFT, não havendo que se cogitar da determinação de realização de acordo pelo juízo. 3. O atual entendimento da Corte Superior é pacífico no sentido de que é possível a celebração de acordo de não persecução penal para delitos praticados antes da vigência da Lei 13.964/2019, mas a retroatividade da lei é limitada ao momento anterior ao recebimento da denúncia. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob o argumento de que o recebimento da denúncia não constituiria óbice ao seu oferecimento. Defende, ainda, que o referido acordo seria cabível até o trânsito em julgado e deveria retroagir para beneficiá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 28-A do CPP, uma vez que, relativamente ao pedido de realização do ANPP, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO PACIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram que "a denúncia foi recebida na data de 15/04/2019 (fls. 842), ou seja, em data anterior à Lei que instituiu o procedimento do ANPP (Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019)" (fl. 138). 2. A orientação que se firmou no âmbito dos Colegiados que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, como na espécie, não há mais como retroceder na marcha processual. 3. Dessa forma, não é cabível a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação sobre proposta de acordo de não persecução penal, pois referido instituto, previsto no artigo 28-A e seus parágrafos, do Código de Processo Penal, não tem cabimento para processos em que a denúncia já foi recebida. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 174552/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027